Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-28.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO ROTATIVO. PESSOA JURÍDICA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. INADIMPLEMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva se a recorrente é fiadora do termo de adesão para fins de utilização do cartão BNDES pela pessoa jurídica, não incidindo, ao caso, o art. 1032, do CC.
A tese de prescrição não pode ser acolhida porquanto a planilha coligida aos autos evidencia que os lançamentos objeto de cobrança compreendem o período de 16/12/2016 a 16/02/2018, sendo certo que apuração do saldo devedor em desfavor dos requeridos somente se apresentou a partir de 16/03/2017.
A demonstração inequívoca da dívida por meio de planilha que detalha os valores da dívida referente ao negócio jurídico entabulado entre as partes, a constituição do título executivo judicial é medida que se impõe.